Tribunal: TJSP
Processo: 1017603-41.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONTRATOS – Serviços bancários – Contrato de Empréstimo Pessoal com autorização de desconto do valor da parcela em conta corrente – Ação revisional – Alegação de juros Excessivos – Inocorrência – Taxa média de mercado que constitui apenas referencial e não limite a ser necessariamente observado pelas instituições financeiras – Inteligência das Súmulas 596 do Supremo Tribunal Federal e 382

Ementa:
CONTRATOS – Serviços bancários – Contrato de Empréstimo Pessoal com autorização de desconto do valor da parcela em conta corrente – Ação revisional – Alegação de juros Excessivos – Inocorrência – Taxa média de mercado que constitui apenas referencial e não limite a ser necessariamente observado pelas instituições financeiras – Inteligência das Súmulas 596 do Supremo Tribunal Federal e 382 do Superior Tribunal de Justiça – Taxa pactuada que, conquanto superior à média, não se mostrou abusiva – Improcedência mantida - Recurso não provido